Tribunal: TJPA
Processo: 0003041-91.2018.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003041-91.2018.8.14.0029

APELANTE: CLAUCIA CILENE DOS SANTOS SALES

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO. DUPLA INTIMAÇÃO. ADVOGADO REGULARMENTE INTIMADO POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. EFETIVA CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA APELANTE. INÍCIO DO PRAZO A CONTAR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO. TRANSCURSO DO QUINQUÍDIO LEGAL (ART. 593, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. APELAÇÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
1. Até foi duplamente intimada, primeiro, por seu patrono, por meio de Diário de Justiça Oficial, bem como pessoalmente. 2. A contagem do prazo se dá em dias corridos. Precedentes STJ.
2.
Não se conhece de apelação criminal interposta fora do prazo legal de cinco dias, contados da última intimação válida, por sê-la intempestiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

NÃO

CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cláudia Cilene dos Santos Sales
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única de Maracanã
/PA, que a condenou à pena de
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado
,
e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006

(
Num. 15631159 - Pág. 1/15
).

Suas razões voltam-se para a preliminar relativa ao direito de apelar em liberdade. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o regime de cumprimento de pena fosse alterado para o semiaberto (Num. 5152312 - Pág. 4/24).

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento (
Num. 5152314 - Pág. 1/12
).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO (Num. 5155165 - Pág. 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

No tocante ao cabimento, ressalto que o ato judicial atacado pela Apelante consubstancia Sentença, impugnável mediante o manejo de Apelação, consoante o disposto no art. 593, inciso I, do Estatuto Processual Penal.

Assiste à Apelante a legitimidade e interesse para recorrer, como parte interessadas na reforma da Sentença, já que o
Decisum
apelado foi desfavorável às teses suscitadas pela Defesa nos autos da Ação Penal Incondicionada, conforme art. 593, inciso I, c/c o art. 577, caput, ambos da Lei Adjetiva Penal.

Sob o prisma do requisito da inexistência de fato extintivo ou impeditivo, acentuo a ausência dos fatos extintivos correspondentes à renúncia e preclusão, e dos fatos impeditivos relativos à desistência e deserção.

Relativamente à regularidade formal, observo que o presente Recurso de Apelação preenche os requisitos exigidos dos recursos judiciais em geral, os quais se referem à presença de: a) petição escrita; b) identificação das partes; c) motivação; e d) pedido de reforma do pronunciamento recorrido.

Quanto ao preparo, o art. 105, VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará dispõe que independe de prévio preparo as apelações criminais. No mais, o Juiz, em Primeiro Grau, isentou a ré de custas.

Porém, verifico carecer o recurso de requisito de admissibilidade, circunscrito na sua intempestividade, impondo-se a declaração da existência de óbice impeditivo ao seu conhecimento.

A propósito, nos termos do art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença proferida deve ser realizada pessoalmente quando o Réu estiver preso e, quando este livrar-se solto, pode ser efetivada por sua intimação pessoal ou, ainda, pela intimação do Defensor constituído nos Autos.

Conforme preceitua o art. 593 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 05 (cinco) dias, contados da intimação.

Quanto a contagem do prazo, art. 798, §1º, do Código de Processo Penal colaciona o seguinte:

Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

§ 1
o
Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento
.

A
Súmula 710 do STF engessa o dispositivo ao firmar entendimento de que
“
no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem.”.

Partindo dessas premissas e tratando-se de Réu preso, vislumbro que foi observada a dupla intimação, havendo procedido a intimação do causídico da Acusada via publicação no Diário da Justiça Eletrônico e, também, a regular cientificação pessoal da Apelante, cumprindo estritamente o disposto no art. 392, inciso I, da Lei Adjetiva Penal.

Da vertical análise do feito, infere-se que a ré teve sua defesa patrocinada por Advogado particular, o qual foi intimado da sentença no dia 13.03.2019 (quarta-feira), Num. 15631159 - Pág. 17.

e não interpôs recurso.

Por sua vez, a ré foi intimada pessoalmente da sentença em 25/04/2019, quinta-feira, conforme certidão, Num. 15631168 - Pág. 1, e suas razões da apelação, Num. 15631161- Pág. 5, ocasião em que foi interposto Recurso, em 06.05.2019, Num. 5152312 - Pág. 4/24.

Assim, o prazo para a interposição do presente recurso de apelação começou a fluir do dia seguinte da data da intimação pessoal do acusado (25.04.2019), por ser mais benéfico por ter sido a última.

Note-se que o prazo de interposição de recurso expirou no dia 30/04/2019 (terça-feira), considerando a contagem em dias corridos, conforme colaciona o CPP.

É de bom alvitre destacar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg na Rcl n. 30.714/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/5/2016, firmou a tese de que a contagem dos prazos em processo penal possui ordenação específica em dias corridos, reforçando o art. 798, do Código de Processo Penal.

No entanto, a manifestação do interesse em recorrer da sentença condenatória ocorreu após a expiração do prazo recursal, em 06.05.2019, decorrendo, pois, lapso temporal superior ao quinquênio expressamente previsto no art. 593 do Digesto Processual Penal, culminando na intempestividade da apelação.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - NÃO CONHECIMENTO - INTEMPESTIVIDADE - INTERPOSIÇÃO APÓS O ESGOTAMENTO DO QUINQUÍDIO LEGAL. - Interposta a apelação após o esgotamento do prazo legal de 05 dias, previsto no artigo 593, do Código de Processo Penal, inviável o conhecimento do recurso, por ser intempestivo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0775.21.000089-6/001, Relator (a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/06/2022, publicação da sumula em 15/ 06/ 2022).

O entendimento do STJ não diverge:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE DEVIDAMENTE DECLARADA. RECURSO E RAZÕES DO APELO APRESENTADOS FORA DO PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante a jurisprudência desta Corte entenda que constitui mera irregularidade a apresentação tardia das razões recursais, desde que a interposição do apelo ocorra tempestivamente ( HC n. 692.012/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021), no caso dos autos, verifica-se que a própria interposição do recurso em questão foi intempestiva, não apenas a apresentação das razões, afastando, portanto, tal entendimento. 2. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no RHC: 163304 GO 2022/0102295-9, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

Assim, diante da manifesta intempestividade do recurso de CLAUCIA CILENE DOS SANTOS SALES, deixo de conhecê-lo.

2. DISPOSITIVO

Diante do exposto, frente ao vício formal insanável, constituído pela ausência do requisito de admissibilidade recursal (tempestividade), NÃO CONHEÇO da presente apelação, ficando prejudicada a análise do mérito.

Em não havendo Recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta Decisão e REMETAM-SE os presentes autos à origem.

É o voto.

Belém, 01/11/2023